Tribunal: TJES
Processo: 0021706-82.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM RODOVIA FEDERAL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. PROVA TESTEMUNHAL DO AGENTE POLICIAL. CONFIRMAÇÃO DA DINÂMICA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. MANOBRA DE INGRESSO SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 34 E 44 DO CTB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-o ao pagamento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no qual o veículo do réu, ao ingressar na BR-101, colidiu com o veículo segurado que trafegava na via preferencial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir, preliminarmente, se o recurso de apelação é ou não dialético e, no mérito, a responsabilidade civil pelo acidente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O
Apelante confronta a fundamentação sentencial ao questionar a valoração das provas adotada pelo magistrado de primeiro grau, especialmente no que tange à força probante do Boletim de Ocorrência e à caracterização da culpa. Portanto, houve o cumprimento do dever de impugnação específica, permitindo o exercício do contraditório e o reexame da matéria por este Colegiado. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas quando não elididas por prova em sentido contrário.

A prova dos autos, incluindo o depoimento do Policial Rodoviário Federal, confirmou que o veículo do réu ingressou na rodovia cruzando faixa proibitiva e desrespeitando a sinalização de preferência, interceptando a trajetória do veículo segurado.

O ingresso em via preferencial exige do condutor cautela redobrada, nos termos dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. A invasão da via preferencial constitui causa primária e preponderante do acidente, sobrepondo-se a eventuais infrações secundárias, como excesso de velocidade, que,
in casu
, sequer restou comprovado tecnicamente.

A tese de presunção de culpa em colisão traseira é afastada quando evidenciado que a batida ocorreu no contexto de intercepção de marcha decorrente de manobra de ingresso irregular na via.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O condutor de veículo que, provindo de via secundária, ingressa em rodovia preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo,
incorre em violação aos arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 786 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 29, III, "a", 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Apelação Cível 1020270-04.2023.8.26.0008; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma V (Direito Privado 3); Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2025; Data de Registro: 18/07/2025; (TJSP; Apelação Cível 1033007-28.2021.8.26.0002; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021706-82.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALTAIR JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM RODOVIA FEDERAL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. PROVA TESTEMUNHAL DO AGENTE POLICIAL. CONFIRMAÇÃO DA DINÂMICA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. MANOBRA DE INGRESSO SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 34 E 44 DO CTB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-o ao pagamento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no qual o veículo do réu, ao ingressar na BR-101, colidiu com o veículo segurado que trafegava na via preferencial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir, preliminarmente, se o recurso de apelação é ou não dialético e, no mérito, a responsabilidade civil pelo acidente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelante confronta a fundamentação sentencial ao questionar a valoração das provas adotada pelo magistrado de primeiro grau, especialmente no que tange à força probante do Boletim de Ocorrência e à caracterização da culpa. Portanto, houve o cumprimento do dever de impugnação específica, permitindo o exercício do contraditório e o reexame da matéria por este Colegiado. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

4. O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas quando não elididas por prova em sentido contrário.

5. A prova dos autos, incluindo o depoimento do Policial Rodoviário Federal, confirmou que o veículo do réu ingressou na rodovia cruzando faixa proibitiva e desrespeitando a sinalização de preferência, interceptando a trajetória do veículo segurado.

6. O ingresso em via preferencial exige do condutor cautela redobrada, nos termos dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. A invasão da via preferencial constitui causa primária e preponderante do acidente, sobrepondo-se a eventuais infrações secundárias, como excesso de velocidade, que,
in casu
, sequer restou comprovado tecnicamente.

7. A tese de presunção de culpa em colisão traseira é afastada quando evidenciado que a batida ocorreu no contexto de intercepção de marcha decorrente de manobra de ingresso irregular na via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O condutor de veículo que, provindo de via secundária, ingressa em rodovia preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, incorre em violação aos arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro".

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 786 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 29, III, "a", 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP; Apelação Cível 1020270-04.2023.8.26.0008; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma V (Direito Privado 3); Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2025; Data de Registro: 18/07/2025; (TJSP; Apelação Cível 1033007-28.2021.8.26.0002; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021706-82.2015.8.08.0012

APELANTE:
VALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, argumentando que o Apelante limitou-se a reproduzir argumentos já lançados em sua contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que a repetição, no recurso de apelação, de argumentos apresentados na contestação ou em outras peças processuais não impede, por si só, o conhecimento do recurso, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o interesse na reforma do julgado e combatam os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em exame, verifica-se que o Apelante confronta a fundamentação sentencial ao questionar a valoração das provas adotada pelo magistrado de primeiro grau. Portanto, houve o cumprimento do dever de impugnação específica, permitindo o exercício do contraditório e o reexame da matéria por este Colegiado.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
VALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela seguradora, decorrentes de acidente de trânsito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial, a Autora, ora Apelada, narrou ter celebrado contrato de seguro de automóvel com a Sra. Camila Benezath Rodrigues Ferraz, referente ao veículo
Fiat Novo Uno Way
, placa GSZ-5651.

Alegou que, no dia 16/03/2013, o referido veículo trafegava pela Rodovia BR-101 (via preferencial) quando foi abalroado pelo veículo
VW Gol
, placa KOK-0687, de propriedade e conduzido pelo Réu, que, provindo de via secundária, invadiu a pista de rolamento sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória do segurado. Em decorrência do sinistro, a seguradora arcou com o conserto do veículo no valor de R$ 11.528,37, sub-rogando-se nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Citado, o Apelante apresentou contestação, sustentando, em suma, que não agiu com culpa, alegando que já havia concluído a manobra de ingresso na via e que a colisão ocorreu em sua traseira devido ao excesso de velocidade do veículo segurado.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou procedente a pretensão autoral. O magistrado singular fundamentou sua decisão na presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, corroborado pelo depoimento testemunhal do agente policial que atendeu a ocorrência, concluindo que a causa primária e determinante do acidente foi a invasão da via preferencial pelo requerido, em desrespeito às normas de trânsito, notadamente os artigos 29, III, "a" e 44 do CTB.

Irresignado,
VALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais alega, em síntese, que:
(I)
há fragilidade probatória na tese autoral, sustentando que o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi lavrado com base em versão unilateral, visto que o apelante foi socorrido ao hospital e não foi ouvido no local;
(II)
a dinâmica do acidente revela uma colisão traseira, o que gera presunção de culpa do condutor do veículo segurado que vinha atrás;
(III)
o veículo segurado trafegava em excesso de velocidade, sendo esta a causa determinante do sinistro, o que afastaria sua responsabilidade ou, subsidiariamente, ensejaria o reconhecimento de culpa concorrente; e
(IV)
a autora desistiu da oitiva do condutor do veículo segurado, enfraquecendo sua tese.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a dinâmica do acidente automobilístico para aferir a responsabilidade civil pelo evento danoso e o consequente dever de ressarcimento em regresso à seguradora.

O ponto central da argumentação do Apelante reside na tentativa de desconstituir a força probatória do Boletim de Ocorrência e imputar a culpa ao condutor do veículo segurado sob a alegação de excesso de velocidade e colisão traseira.

A responsabilidade civil em acidentes de trânsito, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. No caso de ação regressiva de seguradora, aplica-se o disposto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, transferindo-se à seguradora os direitos do segurado contra o causador do dano.

No caso em tela, a Apelada desincumbiu-se de forma suficiente do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A petição inicial veio instruída com o
Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) da Polícia Rodoviária Federal
, documento público que goza de presunção
juris tantum
de veracidade. A narrativa da autoridade policial,
confirmada em juízo
, é clara ao descrever que o veículo segurado (V1) seguia o fluxo pela faixa da esquerda quando colidiu com o veículo do réu (V2),
que entrava na rodovia
.

Com efeito, o conjunto probatório inicial foi robustecido pela prova oral produzida em audiência. O Policial Rodoviário Federal, Sr. Vitor das Candeias Buback, ouvido como testemunha sob o crivo do contraditório, confirmou o teor do boletim e esclareceu pontos cruciais para o deslinde da causa. Conforme bem pontuado na sentença, o agente policial destacou que, ao analisar o croqui, verificou-se que o veículo do réu
não deveria ter ingressado na pista naquele local, pois cruzou faixa proibitiva
, devendo ter realizado a manobra mais à frente, onde a sinalização permitia. Confirmou, ainda, a existência de placa de "Dê a Preferência" na via lateral de onde provinha o Apelante.

Este conjunto de elementos técnicos forma um arcabouço probatório suficiente para demonstrar a culpa exclusiva do Apelante. A dinâmica revela que o Recorrente, provindo de via secundária, ingressou em rodovia de tráfego rápido (BR-101) interceptando a trajetória de quem nela trafegava regularmente. Tal conduta viola frontalmente os artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor que deseja ingressar em via preferencial o dever de cautela redobrada e de dar passagem aos veículos que nela já transitam.

A alegação do Apelante de que se tratou de mera "colisão traseira" não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos. Embora o impacto tenha atingido a parte posterior/lateral do veículo do réu, isso ocorreu no contexto de uma manobra de ingresso na via (intercepção de marcha), e não em uma situação de fluxo regular onde ambos os veículos já estariam estabelecidos na mesma faixa. A
invasão de via preferencial
constitui causa primária e preponderante para a ocorrência do acidente.

Quanto à alegação de excesso de velocidade do veículo segurado, o Apelante não produziu qualquer prova técnica apta a corroborar tal tese. A mera violência do impacto ou o capotamento do veículo, por si sós, não comprovam excesso de velocidade determinante, podendo resultar da própria física do embate transversal em rodovia. Ademais, conforme jurisprudência consolidada, eventual excesso de velocidade do condutor que trafega na via preferencial não elide a culpa daquele que invade a pista sem as cautelas devidas, cortando o fluxo de tráfego, pois esta última conduta é a que efetivamente cria o risco proibido e desencadeia o sinistro. Nesse sentido:

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos materiais. Motorista que atravessa o cruzamento sem respeitar a sinalização de trânsito causando a colisão.
Presunção de culpa do condutor do veículo, que não observou as regras de trânsito ao desrespeitar a parada obrigatória e a via preferencial.

Alegação de excesso de velocidade do recorrido que não se sustenta, pois, a causa determinante do acidente continua sendo a invasão da via preferencial sem a devida cautela
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1020270-04.2023.8.26.0008; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma V (Direito Privado 3); Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2025; Data de Registro: 18/07/2025)

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Culpa concorrente do autor. Não ocorrência. Acidente ocorrido em cruzamento com sinalização de parada obrigatória, após a condutora do veículo do réu cruzar via preferencial sem respeitar as cautelas de estilo. Violação aos arts. 34 e 44 do CTB.
Invasão de via preferencial que constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepondo-se a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial
. Precedentes deste E. TJSP. Culpa exclusiva do réu reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1033007-28.2021.8.26.0002; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024)

A desistência da oitiva do condutor do veículo segurado não constitui circunstância preponderante para levar à improcedência dos pedidos autorias, visto que o juízo formou seu convencimento com base nas demais provas dos autos, que se mostraram suficientes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe d
e
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.